Tribunal: TCU
Processo: 012.501/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito, ocorrido em 29/1/2021, do ato de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor de Cícero Viana da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito ocorrido em 29/1/2021, para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Cícero Viana da Silva (Sisac 30734703-04-2014-000401-4), cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da parcela percebida a título de incorporação de quintos, nos proventos de Cícero Viana da Silva, para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.2.2. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.1, promova, nos proventos do ex-servidor, o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.